Tribunal: TJPA
Processo: 0810456-48.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810456-48.2019.8.14.0000
PACIENTE: RIVALDO BRADO MATIAS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente quando foi preso em diligência em seu domicílio, na posse de 30 (trinta) "trouxas" de droga, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam: a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Daniel Ribeiro de Vasconcelos
, em favor do nacional
Rivaldo Brado Matias
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2019, sendo no momento da realização da audiência de custódia convertido em prisão preventiva, sem a devida fundamentação, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Sustenta ser
desnecessária a constrição cautelar diante da pouca quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como pelas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e de bons antecedentes, o que lhe garante o direito de responder ao processo em liberdade.

Por fim, pleiteia a concessão da medida liminar para que seja expedido, imediatamente, o alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2519653 a 2519873).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2528130), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2536484).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2543250).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2519873), que decretou a prisão preventiva do paciente, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

No existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, da análise da legislação aplicável, a teor da Lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal.

De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o indiciado praticou o crime de tráfico de droga sendo forçoso se admitir o patente perigo à ordem pública, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pelo desenfreado consumo de substâncias entorpecentes, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva dos indiciados, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Ressalto que os argumentos da defesa, a priori, sem adentrar ao mérito, no são plausíveis, considerando o que foi relatado à autoridade policial e as circunstâncias do caso. Quanto aos filhos menores, coaduno do entendimento do Ministério Público de que no esto desamparados, mas sim aos cuidados da família materna.

Converto a prisão em flagrante de RIVALDO BRADO MATIAS, em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.” <sic>

Dessa forma, resta demonstrada a necessidade de preservação da prisão cautelar, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...).

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Das condições pessoais favoráveis

Neste particular, vale consignar que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e corroborando com o parecer ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 11/02/2020